Tribunal: TJSP
Processo: 2251344-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2251344-07.2020.8.26.0000, da Comarca de
Cotia, em que são agravantes KENJI KIRA - ESPÓLIO e
ADAIR LAGO KIRA (INVENTARIANTE) e é agravada
SACOLAO GRANJA VIANA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2251344-07.2020.8.26.0000 – Ca 201220e
2
Voto no 43.863
Agravo de instrumento no 2251344-07.2020.8.26.0000
Processo originário no 1002623-54.2020.8.26.0152
3a Vara Cível de Cotia
Agravante: Espólio de Kenji Kira
Agravada: Sacolão Granja Viana Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Avaliação de imóvel e de aluguel
constitui
matéria
técnica
afeta
à
engenharia e à arquitetura e não se
admite a nomeação de corretor de
imóveis para a perícia.
Réu, locador de imóvel não residencial
agrava da respeitável decisão (fls. 23) que, na ação
revisional de aluguel, nomeou corretor de imóveis para a
perícia. Defende a nomeação de engenheiro.
Foi deferido o pedido de atribuição
efeito suspensivo (fl. 92) e vieram preparo (fls. 74/76),
resposta (fls. 100/104) e informações (fls. 105/106).
É o relatório.
Avaliação de imóvel e de aluguel
constitui matéria técnica afeta à engenharia e à arquitetura, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2251344-07.2020.8.26.0000 – Ca 201220e
3
propósito do que há precedente desta Câmara ao tempo do
Segundo Tribunal de Alçada (fl. 8).
O ser o juiz o destinatário da prova
compreende o juiz de segundo grau e o das instâncias
especial e extraordinária.
O grau de confiança no profissional
constitui fator relevante, mas não autoriza a atribuição da
perícia a corretor de imóveis.
Por isso, revoga-se a nomeação, outra e
adequada haverá e se dá provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator